Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-69.2008.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000533-69.2008.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE :- AROLDO FERNANDES DA LUZ
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO SEGURO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANALISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO– 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL –IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato ( materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável, prova em sentido incriminador. Versões contraditórias frente com precisão constitucional.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado em tese tinha intenção de ceivar a vida da vitima a matéria que deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular.
3) Presentes nos autos elementos para caracterizar a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A exclusão de sentença de pronúncia e circunstâncias qualificadoras só quando manifestamente improcedentes, caso contrario se deve preservar a autoridade do Tribunal do Júri para examinar os fatos da causa.
4) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000533-69.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (RECORRIDO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (RECORRENTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLA SANTOS QUEIROZ (VÍTIMA), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ADVOGADO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), KELLY JANAINA BECKER - CPF: 697.931.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO SEGURO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – MERO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANALISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO–
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO

CORPORAL
–IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato ( materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria,
ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável, prova em sentido incriminador. Versões contraditórias frente com precisão constitucional.

2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado em tese tinha intenção de ceivar a vida da vitima a matéria que deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular.

3) Presentes nos autos elementos para caracterizar a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A exclusão de sentença de pronúncia e circunstâncias qualificadoras só quando manifestamente improcedentes, caso contrario se deve preservar a autoridade do Tribunal do Júri para examinar os fatos da causa.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Aroldo Fernandes da Luz
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0000533-69.2008.8.11.0042 Cód. 83328, pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos dos art. 121, § 2o, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a absolvição de
Aroldo Fernandes da Luz
, nos termos do art. 415, III, do CPP, sob o argumento de que está provado não ter sido ele o autor dos fatos; ou, a despronúncia, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado, para o crime de lesão corporal, nos termos do artigo 419, do Código de Processo Penal; ou, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, prevista no § 2o, inciso II, do art. 121, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 91119963).

Em juízo de retratação (Id. 97685635) a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 95382981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que, no dia 08/01/2005, por volta das 03h00, no Hotel Fazenda Mato Grosso, localizado no bairro Cophema, nesta Capital, o recorrente, por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima Carla Santos Queiroz, causando-lhe diversas lesões corporais.

Ressai da denúncia que, na época dos fatos, o recorrente e a vítima eram namorados há cerca de um ano e no dia 07 de janeiro de 2005 foram a uma festa de casamento no Hotel Fazenda Mato Grosso, onde permaneceram até por volta das 03h00 do dia 08 de janeiro de 2005, quando a vítima manifestou o desejo de ir embora, com o que discordou o denunciado, iniciando uma discussão que teria sido presenciada por inúmeras pessoas.

Diante de tais fatos, ambos se dirigiram ao estacionamento do hotel quando o recorrente passou a agredir fisicamente a vítima, dando-lhe chutes, pancadas, tapas e socos na cabeça e outras partes do corpo e não satisfeito aumentou a intensidade e violência das agressões passando a arrastar a vítima pelo chão puxando-a pelos cabelos, em seguida jogou-a no interior do carro dando-lhe um violento chute na coxa para colocar todo o seu corpo dentro do veículo, sendo tais fatos presenciados por testemunhas.

Ato contínuo, narra a exordial acusatória que o recorrente, acreditando ter consumado o crime de homicídio, abandonou a vítima nas mediações de uma ponte na Av. Fernando Corrêa, no Bairro Boa Esperança, indo para a sua casa, onde lavou o carro na varanda.

Acrescenta que a vítima foi encontrada por Silvia do Rocio Slominski, por volta das 04h30, em uma rua secundária próxima a Av. Fernando Corrêa, pedindo por socorro, desorientada, suja de barro e capim, ensanguentada e gravemente ferida, sendo levada ao Pronto Socorro Municipal, no qual deu entrada às 04h53.

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia postulando a absolvição sumária, ao argumento de que
provado não ser o recorrente autor do crime, nos termos do art. 415, III, do CPP
; subsidiariamente, requer a despronúncia, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas da autoria delitiva; desclassificação do delito para lesão corporal, ou, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

1)

Da absolvição sumária ou despronúncia
.

Não procede a tese da defesa que o conjunto probatório é frágil para sustentar a pronúncia e que estaria provado que o recorrente não é o autor dos fatos descritos na denúncia, busca apoiar a tese no depoimento do segurança que trabalhava no local à época do crime afirmou judicialmente que não ocorreu tentativa de homicídio no local, porque se tivesse ocorrido qualquer confusão ele teria conhecimento.

Também que a vítima não apontou o recorrente como o autor das agressões, limitando-se a dizer que não se recorda do que aconteceu com ela no dia do fato. Por fim, salienta que a suposta agressão sofrida pela vítima não foi presenciada por qualquer testemunha.

Destaco ser cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração da materialidade e indício de autoria delitiva para a pronúncia do acusado e sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.

A materialidade no caso é incontroversa e está satisfatoriamente demonstrada pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima (pág. 175/177); cópia do Boletim de Ocorrência dos fatos (pág. 179/180), relatórios médicos (pág. 181/183), bem como, pelas declarações constantes nos autos de que a vítima, em razão das lesões sofridas, passou mais de um mês internada para reestabelecer sua saúde, necessitando, inclusive de procedimentos cirúrgicos para tanto.

Pela mesma forma, no que tange à autoria, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia, como passa-se a demonstrar.

Na fase judicial, a vítima
Carla Santos Queiroz
relatou sobre os fatos:

“(...) que, estava em uma festa de casamento em companhia de seu então namorado Aroldo Fernandes da Luz, quando, por volta das 02:00 horas da madrugada, a depoente mais uma vez pediu para o acusado para que fossem embora; que a depoente tinha ido para essa festa em companhia do acusado e no carro dele; que, pediu insistentemente, mas ele dizia que não queria ir, até que ele então gritou “então vamos”; que então a depoente e o acusado se dirigiram para o carro, tendo a depoente, inclusive, dito ao acusado que se ele quisesse poderia ficar que ela iria embora; que, nisso, o acusado jogou a depoente para dentro do carro; que, o acusado tinha bebido muito na festa e estava visivelmente embriagado; que a depoente tinha bebido duas doses de whisky; que a depoente só consegue se lembrar dos fatos até este momento; que, depois, a depoente só tem lembrança quando já estava internada no Hospital São Matheus; que, a depoente ainda ficou um mês no São Matheus consciente, porém, sem enxergar; que a depoente só teve consciência das lesões que lhe tinham sido causadas, um mês depois dos fatos, quando então conseguiu abrir um pouco os olhos; que, como sequela, a depoente ficou com uma cicatriz na testa e uma paralisia na face, na altura da pálpebra esquerda; (...) seus amigos insistentemente diziam que todas as provas da autoria apontavam para o acusado; (...) depois do fato ocorrido em Setembro de 2005, o acusado continuou a manter contato com a depoente, as vezes carinhoso e pedindo para a depoente mudar o seu depoimento no inquérito relativo à tentativa de homicídio, e as vezes ameaçador, fazendo o mesmo pedido; que, nessas ameaças, ele dizia que ‘ se a depoente não mudasse o depoimento, a depoente teria problemas’; que, ele sempre perguntava: ‘quem da sua família você gosta menos, mesmo?’; que, ainda tramitando o inquérito policial, para apuração desse crime, em 20 de abril de 2007, por volta das 20 (vinte) horas, o acusado telefonou para a depoente mandando que ela mudasse o seu depoimento no inquérito da tentativa de homicídio, porque senão a depoente iria ter problemas, e que a foto da depoente e de sua mãe já estavam nas mãos de quem precisava; (...) que, a depoente ouviu de testemunhas presenciais dos fatos que o acusado começou a agredi-la no estacionamento do Hotel Fazenda Mato Grosso; que, inclusive, a testemunha Antônio Wagner conta que a vítima foi agredida com um soco, veio a cair e, com isso, o acusado teria jogado o corpo da depoente no interior do carro e, ainda, dado um chute na sua perna para poder entrar o resto do corpo no interior do veículo (...)”.

(Depoimento extraído do parecer Id. 95382981 - Pág. 2).

A testemunha
Sílvia do Rócio Slominski
, em juízo, declarou:

“(...) por volta das três ou quatro horas da manhã, a depoente estava vindo da boate Lua Morena, por dentro do bairro Boa Esperança, a fim de sair na Avenida Fernando Correa, quando então viu a vítima subindo a rua, se arrastando, cambaleando e batendo na grade de uma residência, pedindo socorro; que, a depoente estava sozinha; que, então, a depoente parou o seu carro, colocou a vítima no interior dele, perguntou para ela o que havia acontecido, mas ela afirmou que não se recordava; que, então, a declarante foi até o Posto Realeza, pediu para o frentista ligar para o SAMU para que eles pudessem socorrê-la, mas eles informaram que, como a vítima já tinha sido retirada do local, a depoente deveria encaminhá-la até o Pronto Socorro; que, a depoente então pediu a dois rapazes que estavam ali no posto consumindo, para que eles fossem com a mesma até o Pronto Socorro levar a vítima, isto porque tinha medo de que a mesma passasse mal e que pudesse acontecer algo pior; que, antes de chegar no Posto, a vítima disse para a depoente que estava com o namorado dela numa festa no Hotel Fazenda Mato Grosso; que, a depoente perguntou então onde estava o namorado dela, e se havia acontecido um assalto, tendo ela dito que não se lembrava; que, depois, na companhia dos dois rapazes, a depoente levou a vítima até o Pronto Socorro; (...) que, quando foram descer do veículo a depoente percebeu que a vítima estava com sua Carteira de Habilitação na alça da roupa, por dentro do vestido; que, no Pronto Socorro, o Aroldo procurou a depoente; (...) que, a depoente recebeu alguns telefonemas, sendo que uma a pessoa se identificou como tio da vítima e a outra como tio do acusado; que, as duas vezes eram a mesma voz; que, a depoente tem quase certeza que na verdade era o Aroldo; (...) que, depois disso, a depoente foi chamada para depor na Delegacia Especializada da Mulher; que, foi lá que a depoente viu o laudo e as lesões causadas na vítima; que, a depoente colocou no BO que o suspeito do crime era o namorado da vítima (acusado), porque partiu da dedução mais óbvia, uma vez que encontrou a vítima e esta lhe disse que estava vindo de uma festa com seu namorado; o namorado havia desaparecido, não estava no local; a vítima estava machucada e seu documento colocado na alça de seu sutiã. (...)”.

(Depoimento extraído do parecer Id. 95382981 - Pág. 3).

Também em juízo, a testemunha
Lécia Nídia Ferreira Taques
relatou:

“(...) que, o noivo do depoente era amigo do acusado e, na data dos fatos, estavam todos, inclusive a depoente, seu noivo, o acusado e a vítima em uma festa de casamento, e a depoente saiu da festa para levar a mãe de seu amigo Élvio, para casa, porque ela não estava passando bem e, quando retornou para o Hotel Fazenda Mato Grosso, percebeu que haviam várias ligações não atendidas no seu celular, do seu noivo e do seu amigo Elvio; que, ao encontrar com eles, ficou sabendo que o acusado e a vítima tinham brigado lá no Hotel Fazenda e que eles estavam muito preocupados com eles; que, todo ‘mundo’ se preocupou com a briga do casal, porque, segundo a narrativa de uma testemunha ocular, os ânimos estavam muito exaltados e que eles teriam brigado feio; (...) que, chegou aos ouvidos da depoente que a pessoa que presenciou os fatos estava muito abalada com a cena de violência que presenciou quando da briga do casal; (...) que, nisso, a depoente, seu noivo e o Elvio saíram atrás do acusado e da vítima; que, procuraram pelas imediações do Hotel Fazenda e não encontraram, foram até a casa da vítima, onde perguntaram para o porteiro do prédio se ela havia chegado, tendo ele dito que não havia visto ela chegando; que, ainda, passaram diversas vezes na porta da casa da vítima na esperança de que eles chegassem no local; que, passaram na frente da casa do acusado, por diversas vezes, até que, de alguma forma, encontraram o acusado na casa dele; (...) que, quando chegaram na casa do acusado, encontraram ele, mas a depoente não se recorda se ele trajava a mesma roupa da festa ou não; (...) que, foi só o tempo de perguntar para o acusado se havia acontecido alguma coisa, tendo ele dito que ele e a vítima tinham brigado e que ela havia pedido para descer do carro, tendo descido e que depois ele não a viu mais; (...) que, logo que saíram da casa do acusado, a depoente se recorda que receberam um telefonema, não se recordando de quem, nem mesmo se foi do próprio acusado, dizendo que a vítima havia sido encontrada e estava no hospital (...)”.
(Depoimento extraído do parecer Id. 95382981 - Págs. 3/4).

Por sua vez, a testemunha
Lila Parisi
, pelo que consta nos autos, a princípio, se recusou a depor por medo de represálias por parte do recorrente, mas após inúmeras diligências, foi ouvida em juízo asseverando o seguinte:

“conhece a vítima e o acusado apenas de vista; que no dia 07 de janeiro de 2005, a depoente e seu esposo Alan Coutinho Morback, estavam no casamento de um amigo no Hotel Fazenda Mato Grosso, que quando estava indo embora da festa, a depoente e seu marido, saindo do estacionamento, viram um casal discutindo no estacionamento do Hotel Fazenda; que ficaram observando o casal brigar, com o carro em movimento, mas quando viram a briga ficar mais violenta o seu marido parou o veículo, bem próximo de onde estava o casal e resolveram descer do carro; que quando desceram do carro o agressor mandou que eles saíssem dali e não se intrometessem; que reconhece o acusado Aroldo, a quem pode observar no corredor do Fórum, enquanto aguardava a audiência, como sendo o rapaz que agrediu aquela moça no estacionamento do Hotel Fazenda Mato Grosso, no dia e hora mencionados na denúncia deste processo; que também reconhece a vítima presente nesta audiência; que já os conhecia de vista, lá mesmo da festa; que as cenas de violência que viu, foi o agressor desferindo um chute no estômago da vítima, vindo a jogála ao chão, sendo que em ato contínuo ele continuou chutando a cabeça e o corpo dela; que ele a chutava enquanto ela estava caída, após ele mesmo a ter derrubado; que quando o agressor mandou que a depoente e seu marido fossem embora, estes entraram no carro e foram até a frente do salão de festa, para pedir ajuda; que quando viram novamente o carro do acusado já estava saindo pelo portão do Hotel Fazenda; que a depoente não saiu logo em seguida, porque ali se formou um burburinho, com alguns conhecidos comuns tentando ligar no celular do acusado; que ali haviam conhecidos comuns da depoente, seu marido e do acusado; que o acusado estava nervoso quando pediu que a depoente e seu marido saíssem do estacionamento; que o acusado disse: ‘saiam daqui. É melhor vocês saírem daqui’; que a depoente ficou com medo do acusado; que por isso optaram em chamar os amigos comuns; que naquele momento não deu para a depoente ver se a vítima sangrava já; que naquele dia a depoente e seu esposo voltaram para casa, decididos a não ouvir falar dos fatos, a não comentar sobre os fatos e não saber dos envolvidos; que a depoente reafirma que era o acusado Aroldo, encontrado nesta audiência, a pessoa quem agrediu a vítima Carla, também reconhecida nesta audiência, com chutes e pontapés, no estacionamento do Hotel Fazenda Mato Grosso, no dia e hora mencionados na denúncia deste processo. [...] Que não ouviu nenhum grito e nem a discussão da vítima e do acusado, até porque estava com os vidros do carro fechados; que o que os fez parar foi a cena de violência da briga; que a depoente tinha medo de vir depor em juízo, em virtude da cena de violência que presenciou, assim como por não conhecer o réu e não saber do que ele é capaz. [...] Que a depoente não se recorda ao certo qual era o carro que o réu estava, mas acredita que seja um gol; que não haviam pessoas por perto; que só a depoente e seu marido iam passando de carro; que a festa já estava no final; que na hora em que a vítima caiu a depoente acredita que ela desmaiou, porque ela parecia estar desacordada; que quando a depoente desceu do carro a vítima já estava no chão; que quando a depoente e seu marido entraram de volta no carro, a vítima permaneceu no chão imóvel; que quando foram pedir socorro, a depoente e seu marido perderam contato visual com a vítima e o acusado, uma vez que inclusive deixaram o carro na porta do salão e entraram para chamar os conhecidos; que a depoente não viu mais o réu e a vítima; que quando avistou o carro ele estava saindo do Hotel em alta velocidade; que por ter entrado novamente no salão não viu como a vítima entrou no carro do réu, se caminhando ou colocada; [...] Que a depoente acredita que foi citada no processo porque estava na festa e porque foi quem deu a notícia; que a depoente não teve conhecimento de nenhuma outra pessoa que tenha visto os fatos [...].”.

(Depoimento constante da sentença Id. 91118143 - Pág. 8).

Como se vê, a prova produzida em juízo aponta o recorrente como o autor dos fatos e é apta à pronúncia, para que seja submetido a júri popular.

Por outro lado, consoante bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça: “
É justificável a vítima não se recordar dos fatos, especialmente se considerarmos que ela estava aparentemente desacordada enquanto era agredida, conforme relatou a sra. Lila, somado a gravidade das lesões, considerando que as inúmeras pancadas na cabeça culminaram em risco de morte, o que não ocorreu porque ela foi socorrida a tempo pela cidadã Sílvia do Rócio Slominski, que passava pela rua na qual aquela foi jogada pelo réu (que acreditava que ela estivesse morta), e após encontrála ensanguentada e muito ferida, lhe prestou auxílio
” (Id. 95382981 - Pág. 6).

Assim, conforme sustentado na decisão de pronúncia, apesar da negativa de autoria recorrente, restam suficientes os indícios de participação, verificados pelos depoimentos da testemunha ocular dos fatos, Lila Parisi, bem como nos demais elementos de informação do inquérito policial.

Portanto, não vejo como prosperar os pedidos de absolvição ou despronúncia formulados pela defesa, pois esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a
prova da existência do fato
– inconteste
in casu –
e com a
presença de indícios sobre sua autoria
– que no caso vem evidenciado pelas declarações da testemunha presencial dos fatos, que reconheceu o recorrente como autor do delito – ao passo que eventual dúvida a respeito da ocorrência dos fatos, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Convém ressaltar, ainda, a prevalência do princípio “
in dubio pro societate
”, pois havendo dúvida nessa fase processual a certeza da autoria, deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, e não do “
in dubio pro reo
” que tem aplicação em sentença de condenação, portanto, a causa deve ser à apreciação da Corte Leiga.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. (...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)
”.
(STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”

(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Desse modo, presente a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, a manutenção da pronúncia pelo delito de homicídio é medida que se impõe.

2)

Da desclassificação para o delito de lesão corporal
.

Em pedido subsidiário, a defesa, em respeito ao princípio da eventualidade, sustenta que, admitindo-se eventual autoria, seria impositiva a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois o recorrente possuía à época “porte atlético e dimensões exageradas”, portanto, se quisesse, teria “tranquilamente ceifado a vida da vítima, mulher de estatura infinitamente menor”.

Consoante já sustentado, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular, ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi ̧
compete ao júri popular decidir.

Como se vê,
há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente sequer praticou os fatos narrados na denúncia.
Por outro lado,
há a versão acusatória, amparada, principalmente, pelos indícios de o recorrente ter
desferido vários golpes contra a vítima e depois abandoná-la em local ermo,
a indicar possível intenção do recorrente, ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte.

Pelas provas colhidas, o recorrente teria agredido fisicamente a vítima, dando-lhe chutes, pancadas, tapas e socos na cabeça e em outras partes do corpo e enquanto ela se encontrava desacordada, continuou a agredi-la, jogou-a no interior do carro, sendo que tais fatos foram presenciados pela testemunha Lila.

Em seguida, o recorrente, teria deixado a vítima nas imediações de uma ponte situada à Avenida Fernando Corrêa, no Bairro Boa Esperança, nesta Capital e, em seguida, foi para sua casa.

No atestado médico constante dos autos, constou que a vítima necessitava, à época, se afastar do trabalho, pelo período de 60 (sessenta) dias, em razão de traumatismo cranioencefálico (TCE) mais ferimento lacero-contusa grave na face, inclusive, precisou ser submetida a cirurgia.

Assim, se o recorrente desferiu os golpes com intenção homicida ou não, o júri é que deve decidir. Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3)

Da exclusão da qualificadora do motivo fútil
.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil, por inexistir elementos de prova ser manifestamente improcedente.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos, a decisão que admitiu a imputação da qualificadora do motivo fútil não carece de fundamentação, tendo a magistrada agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade da aludida qualificadora nos seguintes termos (Id. 91118143 - Págs. 9/10):

“(...) No caso em apreço, diante dos indícios de provas produzidos nos autos, denota-se que a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2o, II, do CP), não se mostra desarrazoada.

Isto porque, denota-se diante do conjunto probatório constante dos autos, principalmente dos relatos da vítima, complementados pela testemunha Lila, que na data do ocorrido, o denunciado, após um discussão por não quer deixar a festa em que estava com a vítima e ela querer ir embora, passou a agredi-la de forma violenta, com chutes e pontapés.

Diante disso, resta demonstrado que o motivo para a prática delitiva foi o inconformismo do acusado com a postura da vítima, que insistia para ir embora de uma festa e passou a discutir com ele. A partir disso, a questão de tal motivo caracterizar futilidade, ou não, já não é matéria afeta à prova, mas à interpretação da prova. Trata-se, portanto, de valoração jurídica de fato, o qual, diz respeito exclusivamente à livre convicção dos jurados, não devendo tal análise, lhes ser tolhida”.

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, devido a uma discussão banal, que se originou porque a vítima queria ir embora da festa de casamento onde eles estavam como convidados, mas o réu não queria ir embora do local.

Sendo assim, se constitui ou não motivo fútil, compete aos jurados determinar, por ser o órgão julgador competente para as ações desta natureza, com assento na Constituição Federal.

Estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração da qualificadora, deve a majorante permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da qualificadora, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021